Tribunal: TJBA
Processo: 0000608-20.2010.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000608-20.2010.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRECENCIO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: ALICE RANGEL LOPES e outros

Advogado(s)
:
ROSIVAL MORAIS VIANA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE EXERCIDA PELOS ACIONADOS. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES NO TRANSCURSO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL QUE SE TORNA INDISPENSÁVEL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS DO AUTOR PARA VIABILIZAR CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEMAIS HERDEIROS. INCABÍVEL PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE SOMENTE DA VIÚVA SOBREVIVENTE. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Autor, pela anulação da sentença extintiva sem mérito, e determinação de remessa dos autos à origem, para realização de instrução probatória e prosseguimento da ação de reintegração de posse, ajuizada em 2010.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a ação em questão é uma reintegração de posse, em face de um casal, objetivando a retomada de um bem imóvel cuja posse sobre ele era exercida conjuntamente pelos acionados, restando caracterizada a composse, e com isso há necessidade de decisões uniformes para ambos.

Acrescente-se a isso, que, o falecimento de um dos cônjuges transfere ao espólio e/ou aos herdeiros/sucessores, automaticamente, a posse indireta do bem, com base no princípio da Saisine sedimentado no artigo 1.784 do Código Civil, e, dessa forma, se tornam, juntamente com a cônjuge sobrevivente, parte obrigatória na composição do polo passivo processual, na medida em que, qualquer decisão que venha a ser proferida relativa ao bem em discussão, afeta diretamente, não só direitos patrimoniais de todas as partes, mas também de habitação, o que torna inadequado o prosseguimento do feito em relação a somente a cônjuge sobrevivente, sem a presença na lide, de todos os herdeiros/sucessores legítimos, visto que envolve herança deixada pelo de cujus.

Dentro desse cenário, observa-se que o Autor ora Apelante, tomou ciência do falecimento de um dos réus em 05/2015 durante a audiência de conciliação, foi oportunizado após a finalização do inventário, por duas vezes, a promover as medidas necessárias à citação de possíveis herdeiros/sucessores do de cujus, em prazo superior a 02 (dois) meses e inferior a 06 (seis) meses, e mesmo assim, permaneceu silente, sem viabilizar a regularização do polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
o Magistrado Singular agiu em conformidade com o o CPC, artigos 110 a 118, 313, I, §§ 1º e 2º, 485, IV, § 3º, 486, § 1º e 687 a 692, evidenciada ainda sua observância ao princípio que privilegia a decisão meritória, na medida em que, por mais de uma vez, forneceu ao aqui Apelante, tempo razoável para regularizar o polo passivo da demanda mediante formalização da correta sucessão processual, sem, contudo, o ver cumprido, restando inviabilizado o seguimento da ação, somente em face da viúva, na medida em que os herdeiros legais e necessários não foram citados e não integram a lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000608-20.2010.8.05.0135
, em que figuram como Apelante CRECENCIO FERNANDES DOS SANTOS e como Apelada ALICE RANGEL LOPES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça